Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017273-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.050.531-10 (PACIENTE), ELIOSMAR DE JESUS DELGADO - CPF: 067.524.841-80 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS
-
2.

ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA - PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - 3.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE CINTIA À PRISÃO DOMICILIAR
–

CRIME IMPUTADO À INCREPADA QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I, DO CPP
–
PRECEDENTES DO STJ
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos pacientes, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos aos increpados em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

3.

Conquanto o impetrante insista que a paciente
CINTIA
faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo investigada pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado – este último que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa - a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA

ELIOSMAR DE JESUS DELGADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que decretou a prisão preventiva
dos increpados no bojo do auto de prisão em flagrante n.o
1024407-98.2022.8.11.0002
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
roubo majorado e associação criminosa.

De início, a i. Defensora Pública esclarece brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia
27/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública
, permanecendo segregados desde então.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, assevera que a favorecida
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318-A do CPP
, porquanto há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos
, além de possuir
predicados pessoais abonatórios
, a indicar o preenchimento de todas as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP; circunstâncias que, segundo a subscritora, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas para a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar.

Por sua vez, com relação a ambos os pacientes,

sustenta
carência de fundamentação idônea da decisão segregatícia
, pois afirma que o juízo
a quo
deixou de motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade dos pacientes ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em abono
,
ressalta a
excepcionalidade
da prisão preventiva, para então sustentar que a manutenção das constrições antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
.

Por fim, defende que

a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às
condições pessoais favoráveis dos encarcerados
, é certo que, acaso condenados, serão submetidos ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, de maneira que a manutenção da constrição cautelar dos increpados configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de substituir a segregação de
CINTIA
pela prisão domiciliar, bem como para que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 141192696 ao ID 141194178.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 141333903), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 141823686.

Por meio do parecer registrado sob o ID 144445165, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da

prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que os favorecidos nessa ordem encontram-se segregados cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos crimes de
associação criminosa
e
roubo majorado
, perpetrados no dia
27/07/2022
.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia fatídico, por volta das
05h41min
, os ora pacientes
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
, agindo em concurso com outros seis indivíduos, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram 03 automóveis [
uma Hilux, cor prata
;
uma Chevrolet S10, cor branca
; e
um Fiat Strada, cor branca
], pertencentes à Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) daquela urbe; tendo os meliantes, na sequência, foragido rumo à cidade de Cuiabá/MT.

Sucede, que um dos vizinhos notou a movimentação suspeita e acionou as autoridades competentes. Em posse de tais informações, a guarnição do 4a Batalhão de Polícia Militar da Comarca de Poconé/MT saiu em diligências pela BR-070 e, após algum tempo de patrulhamento, avistou um indivíduo na condução de um veículo Fiat Strada, cor branca – o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, abandonou o automóvel à beira da rodovia e foragiu, tomando ignorado.

Ato contínuo, as equipes policiais lograram êxito em abordar os outros dois veículos subtraídos que, no momento, estavam sendo conduzidos por
Jefferson da Silva Campos
, e pelos ora pacientes
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Várzea Grande e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo os ora pacientes segregados desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputados são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento dos increpados com os crimes ora em análise; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

E ainda que fosse diferente,
consoante noticiado pelo juízo acoimado coator em seus informes, não há como desconsiderar que os pacientes foram
formalmente denunciados
pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau em
29/08/2022
[autos n.o 1001930-03.2022.811.0028]; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta da conduta
e a aparente
periculosidade dos pacientes
, reveladas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, o crime foi praticado
por 08 (oito) indivíduos
,
mediante restrição da liberdade das vítimas
e com
emprego de arma de fogo
- circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(vide HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021)

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura dos increpados por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos favorecidos nessa ordem representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes encontram-se enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada desproporcionalidade da segregação cautelar:

De outro lado, também
não encontro motivos

para acolher a tese defensiva de que a segregação cautelar ora vergastada mostra-se desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeira instância.

Isso porque, não cabe a esse eg. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela; haja vista que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (vide: AgRg no HC 681.870/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

3.

Da prisão domiciliar pleiteada pela paciente CINTIA:

Da mesma forma,
tenho por incabível

a almejada submissão da paciente CINTIA à custódia domiciliar.

Isso porque, é sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
cinco filhos menores de 12 (doze) anos
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelos crimes de
associação criminosa
e
roubo majorado
– este último que,
por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
; circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP
e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“(...) O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
”
[AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020]

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque
investigada
por delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP,
porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I, do CPP
.

Em sendo assim,
uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA e ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022